Tribunal: TJMT
Processo: 0030341-65.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030341-65.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Município]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Segurança Pública é direito fundamental, consoante disposição do artigo 5°,
caput
e 6°,
caput
, da Constituição da República, constituindo dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

2. A intervenção do Poder Judiciário, em situações excepcionais que visam dar efetividade a um determinado direito garantido constitucionalmente, não configura violação ao Principio da Separação dos Poderes, mormente quando caracterizada a omissão da Administração Pública.

3. Não há obrigatoriedade para a aplicação de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n.° 0030341-65.2017.811.0055, que julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 133596224 – pág. 196/202):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT ao cumprimento de obrigações consistentes em:

I – No prazo de 06 (seis) meses, o requerido sane todas as irregularidades no sistema de funcionamento das câmaras de vídeo vigilância, a fim de propiciar a sua operabilidade;

II – Inclusão em rubrica específica, LDO e LDA, os recursos orçamentários necessários para o custeio contínuo das despesas decorrentes da manutenção da estrutura acima referida, ao menos pelo prazo equivalente ao estabelecido no termo de parceria.

Fixo a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor atualizado da causa, com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, imponto eventual redução ou majoração.

Não há ônus sucumbenciais na presente ação civil pública.

Não há condenação em honorários advocatícios na espécie, a rigor do que dispõe o art. 18 da Lei 7.347/85.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra – MT, 16 de Março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que as câmeras de vídeo monitoramento foram implantadas no ano de 2012, mediante o Convênio SENASP/MJ n.° 763148/2011, e foram entregues ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania – Cisc, sob responsabilidade do Estado de Mato Grosso, sem o estabelecimento de nenhum convênio oficial entre o Estado e o Município.

Argumenta que no ano de 2014 o Estado de Mato Grosso realizou registro de preços para manutenção do sistema pelos Municípios, no entanto, por não verificar previsão orçamentária ou vantagem para o Município, não houve adesão ao registro de preços Estadual.

Verbera que, em respeito ao princípio da Separação dos Poderes, o Poder Judiciário não poderia impor à Administração Municipal o funcionamento de sistema para o qual sequer foi firmado convênio oficial com a Administração Estadual, tratando-se de ato de discricionariedade administrativa.

Acrescenta que a execução de vídeo monitoramento causará despesa elevada à parte Apelante, para a qual não há previsão orçamentária, cuja dotação compete ao Poder Executivo, por se tratar de ato de governo.

Por fim, postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, em decorrência da fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese de descumprimento da obrigação (ID. 133596225).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso e indeferimento do almejado efeito suspensivo (ID. 133596229).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Cidadania e do Consumidor, em parecer da lavra da Exma. Procuradora de Justiça Eliana Cícero
de Sá Maranhão Ayres Campos

o
pinou pelo desprovimento do Apelo (ID. 135069685).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R A

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença que comporta REEXAME NECESSÁRIO, proferida nos autos n.° 0030341-65.2017.811.0055, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte Apelante nas obrigações de fazer consistentes em “
I – No prazo de 06 (seis) meses, o requerido sane todas as irregularidades no sistema de funcionamento das câmaras de vídeo vigilância, a fim de propiciar a sua operabilidade; II – Inclusão em rubrica específica, LDO e LDA, os recursos orçamentários necessários para o custeio contínuo das despesas decorrentes da manutenção da estrutura acima referida, ao menos pelo prazo equivalente ao estabelecido no termo de parceria”.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Tangará da Serra, objetivando compeli-lo a sanar todas as irregularidades no funcionamento do sistema de vídeo monitoramento, bem como incluir anualmente, em rubrica específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentaria Anual, as previsões e recursos adequados para o cumprimento do custeio contínuo das despesas decorrentes das providências acima elencadas.

A inicial foi instruída com cópia do Inquérito Civil Público n.° 005535-009/2016, em que constam relatórios emitidos pelo “Centro Integrado de Videomonitoramento” dando conta da indisponibilidade de algumas câmeras e necessidade de manutenção preventiva (ID. 133596222).

Além disso, foi colacionado relatório elaborado pelo Comando do 19° Batalhão da Polícia Militar e ofício da Delegacia Regional indicando redução da criminalidade no município, bem como que as câmeras de segurança, se estivessem funcionando, contribuiriam para um melhor resultado nos índices apresentados (ID. 133596223 – pág. 50/53 e pág. 59/61).

A r. sentença recorrida condenou o Município Apelante a sanar as irregularidades apontadas. Eis os trechos que interessam à pretensão recursal (ID. 133596224 – pág. 196/202):

“(...) Tratando-se de Ação Civil Pública, de cunho coletivo, o interesse público é o alvo de proteção, e pela sua natureza deve-se sobrepor ao individual. A medida reclamada visa sanar as irregularidades constantes nas câmeras que foram instaladas no município com o fito de atender a segurança pública municipal.

Sobre a segurança pública, é um dever garantido a população de maneira igual, nos moldes do artigo 5°, caput, da Constituição Federal, vejamos:

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

Ainda, tal direito é considerado como social a fim de garantir essa assistência a toda população, conforme orienta o artigo 6° do mesmo ditame legal: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição”.

Sendo assim, é dever do Município em garantir a segurança pública e, ainda, deve atribuir ao ente municipal às responsabilidades estendidas aos patrimônios, de modo a zelar pelos bens que garantem a segurança do município.

No caso em tela, denota-se que, embora a União tenha cedido as câmeras ao Município, este deixou de zelar pelo bem público, de modo a ensejar na precariedade em que as câmeras de vídeo monitoramento estão após a sua instalação. Ora, ao firmar o termo assumiu não só as benesses, mas também se comprometeu a cumprir as obrigações firmadas.

Pois bem. A instalação das câmeras de vídeo vigilância se deu em 2011, através de termo de parceria que visava a contribuição da União com o Município, a fim de que pudesse dar um avanço na segurança municipal. Tal fator fora devidamente comprovado por meio do relatório 001/19°BMP/7°CR/2017 da polícia militar em fls. 249/252, aonde os índices de criminalidade embora já houvessem sido regredidos de 2016 a 2017. Poderiam diminuir, cada vez mais, com a funcionalidade das camadas de vídeo monitoramento, já que esta serviria como ferramenta essencial para identificação dos agentes infratores.

Há deficiência estrutural, que põe em risco a integridade dos cidadãos tangaraenses que visualizaram um incentivo por parte da União em ceder câmeras de vídeo monitoramento, mas que se tornaram ineficazes pela omissão do município, que descumpriu obrigação firmada com a União.

Neste contexto, o Município não executou as ações necessárias a prover condições básicas para a eficiência no serviço das câmeras de vídeo vigilância na cidade. O ente público requerido, representado pelo seu então Prefeito Municipal, Sr. Saturnino Masson subscreveu o termo em questão, sendo que a omissão da municipalidade ocorreu desde então, de forma a não cumprir integralmente o compromisso assumido.

(...)

Por este modo, tendo demonstrado que incumbe ao Município a obrigação de cuidado do bem (câmeras) pelo termo de parceria, e pelos fundamentos em que demonstram a Carta Magna, resta assim, o dever do ente municipal em dar funcionalidade nos bens inoperantes, a fim de garantir a segurança pública do Município de Tangará da Serra – MT.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT ao cumprimento de obrigações consistentes em:

I – No prazo de 06 (seis) meses, o requerido sane todas as irregularidades no sistema de funcionamento das câmaras de vídeo vigilância, a fim de propiciar a sua operabilidade;

II – Inclusão em rubrica específica, LDO e LDA, os recursos orçamentários necessários para o custeio contínuo das despesas decorrentes da manutenção da estrutura acima referida, ao menos pelo prazo equivalente ao estabelecido no termo de parceria.

Fixo a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor atualizado da causa, com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, imponto eventual redução ou majoração.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Alega o Apelante, em breve síntese, que a sentença
deve ser reformada,
tendo em vista o princípio da separação dos poderes, a ausência de responsabilidade/vantagem ao Município, além da inexistência de dotação orçamentária.

Todavia, a pretensão não merece prosperar.

Ab initio
, mister ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem relativizado o princípio da separação dos poderes e admitido ao Poder Judiciário compelir o Executivo a implementar políticas públicas e cumprir determinadas obrigações, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de riscos aos direitos e garantias fundamentais,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, ARE 1174624 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 10-02-2020

PUBLIC 11-02-2020). (Grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.

As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF, ARE 761127 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158

DIVULG 15-08-2014

PUBLIC 18-08-2014)

Nesse contexto, o Poder Judiciário pode determinar a adoção, pela Administração Pública, quando injustamente omisso no adimplemento de políticas públicas constitucionalmente estabelecidas, de medidas ou providências destinadas a assegurar, concretamente, à coletividade em geral, o acesso e o gozo de direitos afetados pela inexecução governamental de deveres jurídico-constitucionais.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Município de Tangará da Serra firmou o Convênio SENASP/MJ n° 763148/2011 com a União, no qual se comprometeu a implantar diversas ações de segurança pública (ID. 133596223 – pág. 145/153), consoante clausula terceira, a seguir transcrita:

“CLAUSULA TERCEIRA – DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA

Os partícipes deste CONVÊNIO se comprometem, cada qual na sua esfera de competências e atribuições, implantar:

As diretrizes do Programa de Segurança Pública para o Brasil, especialmente no que concerne aos programas de Reforma das Instituições Policiais e de Prevenção da Violência, consubstanciados nas seguintes ações:

a) valorização e formação profissional;

b) gestão do conhecimento;

c) reorganização institucional;

d) estruturação e modernização da perícia;

e) prevenção;

f) controle externo e participação social;

g) gerenciamento de crises e conflitos;

h) redução da violência doméstica e de gênero;

i) acesso igualitário aos serviços de segurança pública;

j) administração legal do uso da força policial;

k) proteção e apoio a vítimas e testemunhas; e

i) repressão qualificada.

Referidas obrigações guardam pertinência com o disposto nos artigos 5°,
caput
, 6°,
caput
e 144,
caput
, da Constituição Federal, que garantem a segurança como direito fundamental,
in verbis:

“Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:(...)” (Grifo nosso).

“Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer,
a segurança
, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.” (Grifo nosso)

“Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
, através dos seguintes órgãos: (...)” (Grifo nosso)

Logo, a segurança pública, também, constitui dever a ser observado pelo município, mormente quando firmado convênio com a União e demais órgãos especializados em segurança pública.

Ademais, quanto à necessidade de manutenção do sistema de vigilância, colhe-se do autuado o relatório n.° 001/19°BPM/7°CR/2017, elaborado pelo Comando do 19° Batalhão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dando conta que, em razão da política de segurança pública implementada pela Secretaria de Segurança Pública, houve redução dos índices de criminalidade no município, ressaltando que a reforma e manutenção preventiva das câmeras de vídeo monitoramento poderiam contribuir para melhores resultados (ID. 133596223 – pág. 50/53):

“(...) 4 – CONSIDERAÇÃO

Considerando os dados apresentados nos gráficos acima, é notório que está havendo uma diminuição nos índices dos crimes analisados. Entretanto, tais reduções se justificam nas políticas de segurança pública implementadas pela Secretaria de Segurança Pública, assim como na atuação em conjunto de todos os órgãos que a compõem.

Cabe ressaltar que,
se as câmeras de segurança estivessem todas operando, teriam contribuído sim para uma redução ainda maior desses índices, pois é uma ferramenta extremamente importante na identificação dos agentes infratores da lei e o registro em filmagens de suas ações delituosas
(...).” (Grifo nosso)

Da mesma forma, a Delegacia Regional de Tangará da Serra, por meio do Ofício n.° 540/2017/GAB/DRPJCTS, destacou a relevância da manutenção das câmeras de vigilância como meio repressivo e preventivo à criminalidade (ID. 133596223 – pág. 60):

“(...) No mais, em relação à eventual influência das câmeras de monitoramento do município em relação à ocorrência de crimes e consequentemente aos índices de criminalidade, constatamos que não há estudo específico nesse sentido, o qual exigiria uma análise criminal mais aprofundada, com ferramentas específicas, só disponíveis no setor competente de Análise Criminal e Tecnologia de Informação (TI), órgão situação na sede da Polícia Judiciária Civil, em Cuiabá.

No entanto,
podemos frisar que, como uma ferramenta tecnológica de segurança e monitoramento, a manutenção das citadas câmeras oferece meios preventivos e repressivos que, não só inibem a ocorrência de crimes, mas possibilitam meios para subsidiar a investigação dos crimes após a sua ocorrência, como vem ocorrendo nas cidades que dispõem deste mecanismo fato objeto de estudo em outros centros urbanos
(...)”. (Grifo nosso)

Desse modo, tem-se que a situação discutida nos autos se enquadra na hipótese da excepcionalidade,
ou seja, nota-se, nesse caso específico, o descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre o Município incidem em caráter vinculante, que podem comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

A propósito, a sentença se encontra em consonância com precedentes desta corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E PALANO DE SEGURANÇA, DENTRE OUTROS SÃO PARTE DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO
– RECURSO DESPROVIDO

-
Nos termos do art. 144 da Constituição da República também é obrigação do município tomar atitudes adequadas e necessárias para garantir a segurança na sua circunscrição
.”

(N.U 1001055-26.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021). (Grifo nosso)

DO REEXAME NECESSÁRIO

O reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423, do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, consoante fundamentos, também, já apresentados, exceto quanto à imposição de multa cominatória ao Poder Público.

É consabido que a fixação de multa visa estimular o cumprimento de determinada obrigação, no prazo assinalado. Entretanto, a imputação de astreinte à Fazenda Pública acaba por prejudicar a coletividade, permanecendo ilesos os agentes públicos, que não respondem pessoalmente pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Nesse contexto, importante frisar que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, conforme tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SUMULA 421 DO STJ - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE VAGA EM CRECHE – ENSINO INFANTIL – RESERVA DO POSSÍVEL – – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INAPLICÁVEL AO CASO – OMISSÃO DO MUNICÍPIO – COMPROVADA – ACESSO A EDUCAÇÃO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR EXORBITANTE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

Compete à Administração Pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV, e Lei nº 8.069/90, art. 54).

Não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer. Existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.”

(N.U 0007684-27.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021). (Grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULARIZAÇÃO DE ALVARÁS EM UNIDADE ESCOLAR - DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.”

(N.U 1001577-47.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022). (Grifo nosso)

Assim, manter a aplicabilidade da multa cominatória seria onerar ainda mais a própria coletividade, quando existem meios que podem ser mais eficazes para garantir o cumprimento da decisão judicial.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do afastamento da astreinte fixada, alinhado ao julgamento do presente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, tão somente para excluir a imposição de mul
ta por descumprimento, mantendo-a
inalterada nos demais termos.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023